Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA No 1.219 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição do aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 14 Pro Max, IMEI: 359761978333940.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir, preliminarmente, se é possível o recebimento de Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, e diante do recente Tema no 1.219 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No mérito, a questão diz respeito à possibilidade de restituição de aparelho celular alvo de mandado de busca e apreensão, em ação penal pela qual o requente é acusado pela prática do crime de homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso cabível contra o indeferimento de pedido de restituição de coisa apreendida, no âmbito criminal, é a apelação criminal, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código Penal, caracterizando-se erro grosseiro quando a parte interpõe contra tal ato o Recurso em Sentido Estrito, por inadequação da via eleita.
4. Recentemente o c. STJ, ao interpretar o artigo 579, caput, e parágrafo único do Código de Processo Penal, firmou a tese esposada no Tema no 1.219, no sentido de que: “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”. 4.1. Diante da nova orientação jurisprudencial, e constatando-se a ausência de intuito protelatório ou má-fé processual por parte da Defesa, deve o recurso em sentido estrito ser conhecido como apelação criminal.
5. O art. 118 do CPP determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma dispõe que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". 5.1. A restituição do aparelho celular seria precipitada, tendo em vista ainda ter interesse para as investigações criminais, diante da necessidade de análise de dados armazenados no aparelho, sendo prudente que se aguarde o Juízo se manifestar sobre o desinteresse e liberação das coisas apreendidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.